Tribunal: TJMT
Processo: 1039602-06.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039602-06.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[YASLA ROBERTA DEMORI GRIZZA - CPF: 030.084.841-23 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO LEITE DE CARVALHO FILHO - CPF: 031.410.001-66 (ADVOGADO), MARCOS DE OLIVEIRA HARTER - CPF: 538.185.980-53 (EMBARGADO), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), CLINICA MARCOS HARTER LTDA - CNPJ: 33.844.005/0001-50 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO LEITE DE CARVALHO FILHO - CPF: 031.410.001-66 (ADVOGADO), YASLA ROBERTA DEMORI GRIZZA - CPF: 030.084.841-23 (EMBARGADO), CLINICA MARCOS HARTER LTDA - CNPJ: 33.844.005/0001-50 (EMBARGANTE), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), MARCOS DE OLIVEIRA HARTER - CPF: 538.185.980-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração em Recurso de Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Cirurgia Plástica Estética. Alegada Omissão no Acórdão. Inexistência de Vício. Pretensão de Rediscussão do Mérito.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação da Autora, majorando os danos materiais para R$ 27.190,00 (vinte e sete mil, cento e noventa reais), e negou provimento ao Recurso dos Requeridos, mantendo a condenação por danos morais e a responsabilização civil decorrente de erro médico em cirurgia plástica estética. Os Embargantes alegam omissões quanto à análise do laudo pericial, do termo de consentimento informado, da inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e da ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais mencionados, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

II.
Questão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à valoração do laudo pericial que teria atestado a regularidade técnica do procedimento; (ii) estabelecer se houve omissão na análise do termo de consentimento informado; (iii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar a alegação de inaplicabilidade da responsabilidade objetiva ao caso; e (iv) verificar se a ausência de menção expressa a dispositivos legais invocados caracteriza omissão relevante.

III.
Razões de Decidir

3. O acórdão embargado reconhece erro médico por alteração não autorizada do volume da prótese mamária, o que caracteriza falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação.

4. A prova pericial foi considerada quanto à confirmação da troca do volume da prótese, sendo irrelevante a mera adequação técnica do procedimento diante da ausência de consentimento da paciente.

5. A decisão afasta a existência de termo de consentimento específico autorizando a alteração do volume da prótese, não havendo omissão sobre esse ponto.

6. A tese da inaplicabilidade da responsabilidade objetiva foi enfrentada, com fundamento na jurisprudência do STJ que reconhece a obrigação de resultado em cirurgias estéticas, o que presume culpa em caso de insucesso.

7. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente, como presente no acórdão embargado.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: “A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta o acolhimento de Embargos de Declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração da prova.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.09.2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1039602-06.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Marcos de Oliveira Harter e Clínica Marcos Harter Ltda.
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Yasla Roberta Demori Grizza
e negou provimento ao Apelo dos Embargantes.

Em suas razões, os Embargantes alegam que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, por não se manifestar sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente: a ausência de valoração do laudo pericial que teria atestado a regularidade técnica do procedimento; a desconsideração do termo de consentimento informado supostamente assinado pela Embargada; a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva diante das circunstâncias do caso concreto; e a falta de manifestação expressa acerca dos dispositivos legais invocados, o que obstaria eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões no ID.

285534378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que tanto
Yasla Roberta Demori Grizza
quanto
Marcos de Oliveira Harter e Clínica Marcos Harter Ltda.
interpuseram Recursos de Apelação Cível em virtude da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.

A sentença condenou os Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos materiais no montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), além das verbas sucumbenciais.

Nas razões do Apelo, a Autora, ora Embargada, sustentou a necessidade de majoração do valor da indenização por danos materiais, para R$ 27.190,00 (vinte e sete mil, cento e noventa reais), correspondente ao custo médio de cirurgia reparadora, bem como a elevação da compensação por danos morais, em razão do sofrimento físico e emocional suportado.

Por sua vez, os Requeridos, ora Embargantes, requereram a total reforma da sentença, sob o argumento de que não houve erro médico, imperícia, imprudência ou negligência na execução do procedimento cirúrgico.

Argumentaram que a cirurgia foi conduzida de acordo com os padrões técnicos reconhecidos e que a paciente possuía flacidez mamária pré-existente, fator que influenciou no resultado final.

Defenderam que a escolha da prótese de 375 ml foi tecnicamente justificável, pois visava melhor preenchimento do volume mamário, e que a própria Apelada optou por não realizar a mastopexia, contribuindo para sua insatisfação estética.

Alegaram que o termo de consentimento assinado pela paciente previa possíveis intercorrências, como queda das mamas e necessidade de retoques cirúrgicos, e que o médico sugeriu a mastopexia, mas a Autora recusou, preferindo apenas a inclusão da prótese.

Destacaram que a insatisfação da paciente decorre de fatores naturais da pele e da genética, e não de erro médico.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, deu
provimento parcial ao recurso da Autora
e majorou os danos materiais para R$ 27.190,00 (vinte e sete mil, cento e noventa reais), e
negou provimento ao recurso dos Réus
, mantendo a condenação por danos morais e a responsabilização civil reconhecida em primeiro grau.

Inconformados, os Embargantes alegam que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, por não se manifestar sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente: a ausência de valoração do laudo pericial que teria atestado a regularidade técnica do procedimento; a desconsideração do termo de consentimento informado supostamente assinado pela Embargada; a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva diante das circunstâncias do caso concreto; e a falta de manifestação expressa acerca dos dispositivos legais invocados, o que obstaria eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Pois bem.

É cediço que os Embargos de Declaração são instrumento processual de natureza integrativa e corretiva, cuja função precípua é sanar vícios formais da decisão judicial, especificamente: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, conforme taxativamente enunciado no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Este Recurso não serve para rediscutir o mérito da causa, tampouco a reavaliar o conjunto probatório ou reinterpretar as teses jurídicas já apreciadas, ainda que de forma sucinta ou implícita, desde que presentes os fundamentos aptos a revelar o convencimento judicial.

Em outros termos, a tentativa de promover um verdadeiro rejulgamento do conteúdo da decisão não se coaduna com a finalidade ou natureza jurídica do instituto, sob pena de subversão do sistema recursal e comprometimento da segurança jurídica.

Feitas essas considerações introdutórias, passo ao exame específico dos pontos suscitados.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a falha na prestação do serviço médico, ressaltando que houve alteração no volume da prótese mamária implantada sem autorização expressa da paciente, o que caracteriza erro médico e viola o dever de informação.

Ficou expresso no voto condutor do acórdão que o volume acordado era de 280 ml e que, na cirurgia, foi implantado volume de 375 ml, sem que houvesse justificativa técnica documentada ou consentimento da paciente. Também destacou que o laudo pericial confirma essa alteração e não apresenta elementos que justifiquem, tecnicamente, a modificação unilateral do procedimento.

Nesse cenário, ainda que o laudo tenha atestado a regularidade técnica da cirurgia sob certos aspectos, o ponto central não é a técnica utilizada, mas sim a violação do direito da paciente à autodeterminação.

O acórdão valorou a prova pericial naquilo que ela era relevante, mas não foi obrigado a seguir integralmente as conclusões do perito, especialmente diante da ausência de consentimento informado e da alteração do objeto contratado.

Quanto ao termo de consentimento, a decisão também o enfrenta. Deixa claro que não há nos autos qualquer documento assinado pela paciente autorizando a substituição da prótese inicialmente acordada.

Portanto, não houve omissão. O que ocorre é que os Embargantes insistem em reavaliar argumentos já examinados e afastados pelo colegiado, o que não se pode fazer por meio de Embargos de Declaração.

A alegação de que a responsabilidade do médico não poderia ser objetiva também não procede. O acórdão foi claro ao aplicar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a obrigação do médico em cirurgias estéticas é de resultado.

Com isso, presume-se a culpa em caso de insucesso, salvo demonstração de fato imprevisível que afaste o nexo causal — o que não ficou caracterizado no caso concreto.

Assim, a tese foi enfrentada e devidamente rejeitada, e o Embargante não pode utilizar os embargos para rediscutir esse ponto.

No que se refere à ausência de manifestação sobre os dispositivos legais invocados pelas partes — entre eles artigos do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil —, tampouco há omissão.

A jurisprudência dos tribunais superiores já pacificou o entendimento de que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre cada artigo legal citado pelas partes, desde que o julgamento esteja devidamente fundamentado, o que, neste caso, ocorreu.

O acórdão menciona os artigos relevantes e expõe com clareza a fundamentação jurídica da decisão, inclusive com apoio em jurisprudência do STJ. A tese jurídica foi enfrentada de forma clara, e os fundamentos legais estão bem delineados, ainda que não tenham sido listados um a um.

Portanto, o que se vê é uma tentativa dos Embargantes de reabrir a discussão do mérito da causa por meio de um recurso que tem função limitada, o que não é possível.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025